Tribunal: CARF
Processo: 10675.900474/2013-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-06-07

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.900474/2013-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.962 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de maio de 2022
Recorrente
CALSENG SERVIÇOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.900474/2013-05
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.962 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.900474/2013-05

Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 31568.61840.140312.1.3.02-5657, em 14.03.2012, e-fls. 02-
06, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$63.736,95 do quarto trimestre do ano-calendário de 2011, apurado
pelo regime de lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 07-10:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
131.910,22 [...]
131.910,22
CONFIRMADAS [...]
106.676,22 [...]
106.676,22

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 63.736,95
Valor na DIPJ: R$ 63.736,95
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 131.910,22
IRPJ devido: R$ 68.173,27
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 38.502,95
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 23397.00782.130412.1.3.02-1645 [...].
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 11a Turma DRJ/06 no 106-241, de 05.08.2020, e-fls. 70-74:
Acordam os membros da 11a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos termos do voto do
relator. [...]
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.962 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.900474/2013-05

Assim, a soma das parcelas de crédito a serem confirmadas deve assumir o
valor de R$ 111.133,93. Considerado, então, o IRP.1 devido de R$ 68.173,27, o saldo
negativo a ser reconhecido é de R$ 42.960,65 (111.133,93 - 68.173,27).
Isto posto, voto por considerar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, para reconhecer o crédito adicional no valor original de R$ 4.457,70
(42.960,65 - 38.502,95) e homologar a(s) compensação(ões) declarada(s) até o limite
do crédito reconhecido.
Recurso Voluntário
Notificada em 15.12.2020, e-fl. 76, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 13,01.2021, e-fls. 78-86, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DAS PRELIMINARES
O direito ao recurso contra a decisão proferida contra a Manifestação de
Inconformidade através do Acórdão 106-241 DRJ06 está amparado no art. 33, do Dec.
no 70.235/1972 e alterações posteriores, que prevê o prazo para sua
apresentação de trinta dias contados da data da ciência da decisão de 1a instância. A
Recorrente teve ciência da recorrida decisão em 15/12/2020. Sendo assim o presente
recurso é tempestivo e necessário para comprovar o seu direito aos créditos lançados
em PER/DECOMP, bem como anular eventuais lançamentos de diferenças ou
imposição de penalidades.
DA
COMPROVAÇÃO
DOS
RECOLHIMENTOS
PELAS
FONTES
PAGADORAS
Conforme entendimento da SRFB prolatado às fls. 3 do Acórdão ora recorrido,
sobre o ônus das provas serem da recorrente, nos termos do art. 170, do CTN (Lei no
5.172/66), art. 36 da Lei no 9.784/99 e 373, I, da Lei no 13.105/2015 e jurisprudência
sobre o tema, art. 943, §2o, do RIR/99, art. 31, da IN (SRFB) no 480, IN SRFB no
1234/2012, especificamente no caso de compensação de tributos relacionados em
DECOMP ref. a saldo negativo de IR/Fonte, sumula CARF no 143. [...]
Demonstrativo das retenções de Imposto de Renda na Fonte
PER/DCOMP 31568.61840.140312.1.3.02-5657
4o Trimestre - 2011 - saldo negativo de IRPJ
Processo de Crédito no 10675-900.474/2013-05
Contribuinte: CALSENG SERVIÇOS EIRELI
05.920.424/0001-98
Fonte Pagadora: UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO -
UFTM
CNPJ: 25.437.484/0001-61
Relação pagamentos e retenções - conforme Comprovante anual de retenção e
DARFs
[Total de R$27.827,34].
Fonte Pagadora: UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO -
Hospital de Clínicas
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.962 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.900474/2013-05

CNPJ: 25.437.484/0002-42
Relação pagamentos e retenções - conforme Comprovante anual de retenção e
DARFs [Total de R$112.076,89]
Como a situação é de prova material e os dados, informações, demonstrativos e
documentos originários das fontes pagadoras, bem como dados constantes do portal da
SRFB, seria então desnecessário adentrar em questões meramente teóricas, em
prestígio aos princípios da celeridade, economicidade e da ampla defesa e do
contraditório, visto que a prova material do direito ao crédito por parte da recorrente
está inequivocamente demonstrado; resta, portanto, à SRFB através da autoridade
homologadora competente, excluir toda e qualquer exigência tributária ou imposição
de penalidades indevidas referentes à este processo, revisando a decisão proferida no
Acórdão ora recorrido, extinguindo-se o referido processo e julgando procedente o
presente recurso.
Conforme entendimento da SRFB os erros materiais do processo administrativo
tributário podem ser corrigidos de Ofício pela autoridade competente.
Assim também a Coordenação-Geral de Tributação - COSIT, órgão encarregado
da interpretação da legislação tributária no âmbito da União, no Parecer COSIT no
38/2003, tratou da possibilidade (dever) de revisão de ofício do crédito tributário [...].
E, por fim, a PGFN, no Parecer 591/2014, embora reconhecendo a existência de
regras no PAF quanto ao tempo e modo de apresentação da prova (...) entendeu que a
"A administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a
preclusão no que se refere à apresentação de documentos, a fim de que se busque ao
máximo a incidência tributária de acordo com os fatos que aconteceram na realidade".
Desta forma, pelo exposto e pelas provas apresentadas neste oportuno momento,
deve-se a autoridade competente homologar em definitivo os créditos julgados como
“valor não confirmado” e anular toda e qualquer exigência tributária ou imposição de
multas de ofício por serem inaplicáveis na forma da legislação tributária aplicável.
DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS
Para fins de provar o acima alegado, requer o acatamento das provas
apresentadas em anexo a este recurso, mediante a análise dos documentos
apresentados, especialmente os recolhimentos demonstrados por meio de DARFs
cujos dados de recolhimentos bancários dos tributos retidos pelas fontes pagadoras
acima referenciadas, especialmente no tocante ao IR/Fonte sobre serviços prestados
pela recorrente.
Desta maneira restará comprovado pela SRF13 a autenticidade, a veracidade, os
corretos valores dos créditos de IR lançados na PER/DECOMP relativa ao 4o trimestre
de 2011 no valor integral de R$131.910,22.
Vale ressalvar que o processo no 10675-900.565/2013-32 não tem relação com
os fatos acima narrados, nem mesmo consta da relação de processos no portal da
SRFB (E-CAC – meus processos) o que enseja o cancelamento do DARF no
07.16.20345.375630-3 – relativo a COFINS Não Cumulativa, no valor total de
R$37.879,11. Mesmo que exista esse processo em tramitação, o mesmo deve ser
cancelado por ser indevido em razão do mesmo não ser legítimo sob todos os aspectos
relacionados às normas aplicáveis ao processo tributário administrativo.
E mais, se essa diferença foi apurada pela autoridade administrativa, o
contribuinte não teve ciência do lançamento ou despacho decisório em homologação
de créditos lançados em PER/DECOMP. Por fim, se o período de referência for o
mesmo o objeto deste recurso, os valores estarão comprovados os recolhimentos das
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.962 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.900474/2013-05

respectivas retenções nos DARFs anexos. Diante desses fatos, requer a recorrente o
cancelamento do processo no 10675-900.565/2013-32 caso ele exista de forma oculta
no âmbito da SRFB, bem como também o cancelamento do DARF no
07.16.20345.375630-3, por serem indevidos os valores exigidos.
No que concerne ao pedido conclui que:
DO PEDIDO
Diante do exposto, requer:
a) seja acolhido o presente recurso à vista de todo o exposto, visto que fora
demonstrada a insubsistência da exigência de diferenças de tributo, multas e juros;
b) seja declarada a procedência dos créditos compensados por meio de
PER/DCOMP, efetivando-se em definitivo a sua homologação integral;
c) seja acolhido o presente recurso, com efeito suspensivo (art. 151, inciso III,
do CTN), para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o crédito tributário
reclamado e extinguindo-se o processo 10675-900.474/2013-05 e o seu necessário
arquivamento, na forma da legislação tributária aplicável à espécie;
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$20.776,30 (R$63.736,95 - R$38.502,95 – R$4.457.70) referente ao quarto
trimestre do ano-calendário de 2011 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que
se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de
02 de março de 1972). O processo no 10675-900.565/2013-32 trata de “DCOMP -
ELETRONICO - SALDO NEGATIVO DO IRPJ” e se encontra na “SEC ORIENT ANALISE
TRIBUTARIA-DRF-UBL-MG” desde 22.02.2013, e-fl. 152. Ocorre, que por se tratar de matéria
estranha ao presente processo somente pode ser analisado no bojo do procedimento específico,
sob pena de configuração da litispendência (art. 337 do Código de Processo Civil). A verificação
da sua ocorrência pela constatação de identidade partes, da causa de pedir e do pedido impede a
instauração válida de um segundo processo idêntico a outro já em curso e obsta a análise do
mérito da questão litigiosa.
Diligência
A Recorrente solicita a realização de todos os meios de prova.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.962 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.900474/2013-05

Sobre a matéria, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do
processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.962 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.900474/2013-05

dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou a CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário nas condições de tempo,
lugar e forma previstos no art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e nos art. 2o e art. 28
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Retenção na Fonte. Súmulas CARF nos 80 e 143
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.962 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.900474/2013-05

Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
A retenção conjunta, código 6190, refere-se aos pagamentos efetuados pela
administração pública federal a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de
serviços estão sujeitos à incidência na fonte de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, cujos valores,
considerações como antecipações, somente podem ser deduzidos com o que for devido em
relação à mesma espécie tributária no encerramento do período de apuração (art. 64 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
Instrução Normativa SRF no 306, de 12 de março de 2003, Instrução Normativa SRF no 480, de
15 de dezembro de 2004 e Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 9,45% aplicado
sobre a receita pelo fornecimento de bens ou fornecido ou de serviços prestados tais como de
alimentação e de energia elétrica entre outros correspondente ao somatório das alíquotas de
4,80% de IRPJ, de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins. No caso de pessoa
jurídica amparada pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário nas hipóteses a que se
referem os incisos II, IV e V do art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN), ou por sentença
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.962 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.900474/2013-05

judicial transitada em julgado, determinando a suspensão do pagamento de IR ou qualquer
dessas contribuições, a fonte pagadora deve calcular, individualmente, os valores aplicando as
alíquotas correspondentes distintas para cada um deles, utilizando os códigos 6256 para IR, 6228
para CSLL, 6230 para PIS e 6243 para Cofins. O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os
rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil da semana
subsequente à de ocorrência do fato gerador.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF nos 80 e 143,
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório composto das notas fiscais (Lei no 8.846, de 21 de janeiro de 1994) e
DARF/SIAFI, e-fls. 33-67 e 106-144.
Direito Superveniente: Súmulas CARF no 80 e no 143
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Revisão de Ofício.
No que se refere à possível incongruência atinente a débito confessado, o Parecer
Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, traz esclarecimentos sobre o
procedimento de revisão e retificação de ofício, cuja competência é da autoridade administrativa
preparadora, nos termos do art. 149 do Código Tributário Nacional (CTN).
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.962 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.900474/2013-05

No diapasão do erro de fato e erro de direito insta registrar sinteticamente. Erro de
fato aquele relacionado ao “conhecimento da existência de determinada situação”, que “reclama
o desconhecimento de sua existência ou a impossibilidade de sua comprovação à época da
constituição do crédito tributário”, “um problema intranormativo, um desajuste interno na
estrutura do enunciado”. E erro de direito é “consistente naquele que decorre do conhecimento e
da aplicação incorreta da norma”, “um equívoco na valoração jurídica dos fatos”, um “vício de
feição internormativa, um descompasso entre a norma geral e abstrata e a individual e concreta”
(Agravo Regimental no Recurso Especial no 1.347.324/RS e Recurso Especial Repetitivo no
1.130.545/RJ).
Inexiste prazo para que a autoridade administrativa reveja de ofício o lançamento
ou retifique de ofício a declaração do sujeito passivo a fim de eximi-lo total ou parcialmente de
crédito tributário não extinto (Parecer COSIT no 38, de 12 de setembro de 2003).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no
143 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 162
DF CARF MF
Original